Tribunal: TJSP
Processo: 1517831-84.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Confissão do acusado corroborada pelos demais elementos de convicção trazidos aos autos – Constatação de concentração alcóolica em quantidade superior à permitida por lei – Presunção de alteração da capacidade psicomotora – Sinais de embriaguez verificados, também, pela prova oral – Crime de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Confissão do acusado corroborada pelos demais elementos de convicção trazidos aos autos – Constatação de concentração alcóolica em quantidade superior à permitida por lei – Presunção de alteração da capacidade psicomotora – Sinais de embriaguez verificados, também, pela prova oral – Crime de perigo abstrato – Condenação mantida – Pena e regime bem estabelecidos – Isenção do pagamento das custas processuais que deve ser direcionado ao Juízo da Execução, o qual disporá de maiores informes acerca da real situação econômica do acusado – Recurso não provido.